Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725187-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0709927-88.2021.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do recurso anteriormente interposto (IDs 126761594 e 129911098, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37785139), a agravante relata ter proposto o cumprimento de sentença coletiva, proferida no processo 32.159/97, visando o pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso. Aduz que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto, implicaria a concessão por via oblíqua de efeito suspensivo ao recurso, o que ofende os artigos 1.026 e 1.029, do Código de Processo Civil. Assevera a existência do fumus boni iuris, sendo, portanto, necessária a concessão do efeito ativo, pois houve a violação do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Contudo, a princípio, a interposição de um novo agravo de instrumento não se afigura o instrumento processual adequado para a parte se insurgir quanto à decisão agravada. Assim, intime-se a agravante para que, querendo, em dez dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator